Tribunal: TJSP
Processo: 1030565-21.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução. Execução fundada em instrumento particular de processa de cessão de direito de participação na estrutura técnica de shopping. Locação finda. Execução que deverá prosseguir pelos valores proporcionais ao tempo de permanência no empreendimento, considerando os valores já adimplidos. Honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução. Execução fundada em instrumento particular de processa de cessão de direito de participação na estrutura técnica de shopping. Locação finda. Execução que deverá prosseguir pelos valores proporcionais ao tempo de permanência no empreendimento, considerando os valores já adimplidos. Honorários advocatícios majorados, nos termos de artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334070
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030565-21.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
CIDADE NORTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO SPE LTDA, são apelados
SIRLEI RODRIGUES COSTA GONÇALVEZ (JUSTIÇA GRATUITA), SIRLENE
CRISTINA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e S R COSTA GONÇALVES
EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030565-21.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1030565-21.2018.8.26.0576 – São José do Rio Preto
Apelante: Cidade Norte Participações e Administração Spe Ltda.
Apeladas: Sirlei Rodrigues Costa Gonçalves, Sirlene Cristina Gonçalves e SR Costa
Gonçalves Eireli Me.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42718)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução. Execução fundada em
instrumento particular de processa de cessão de
direito de participação na estrutura técnica de
shopping. Locação finda. Execução que deverá
prosseguir pelos valores proporcionais ao tempo
de permanência no empreendimento, considerando os valores já adimplidos.
Honorários advocatícios majorados, nos termos
de artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 625/635) interposta por
Cidade Norte Participações e Administração Spe Ltda. contra a sentença (fls.
619/623) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de
São José do Rio Preto, que julgou parcialmente procedentes os embargos à
execução opostos contra ela por Sirlei Rodrigues Costa Gonçalves, Sirlene
Cristina Gonçalves e SR Costa Gonçalves. . Inconformada, tece
considerações a respeito do trâmite processual, dos fatos narrados e sobre o
inadimplemento das embargadas, oriundo do contrato particular de cessão.
Insiste que apenas houve o adimplemento de duas parcelas do contrato.
Afirma que os valores do contrato de cessão não foram impugnados nos
embargos. Aduz sobre o princípio do pacta sunt servand. Requer a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030565-21.2018.8.26.0576 -Voto no
3
da confissão, uma vez que os valores do contrato não foram contestados.
Discorre, por fim, sobre a condenação em honorários, requerendo sejam
suportados pela parte contrária. Postula o provimento do recurso.
Foram
apresentadas
contrarrazões
pelas
embargantes (fls. 641/644), manifestando-se, em síntese, pela manutenção da
sentença.
É a essência do relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, a execução está fundada no Instrumento
Particular de Promessa de Cessão de Direitos de Participação na Estrutura
Técnica do Shopping Cidade Norte de fls. 417/421.
Nesse ponto, a insurgência beira a falta de interesse
recursal, vez que a apelante praticamente não impugna os fundamentos da
sentença, notadamente quanto à digressão feita na sentença a respeito da
cobrança, do empreendimento, inaugurado no ano de 2012, e do dispositivo
constante do contrato, a autorizar a cobrança parcial, como inferiu o Juízo de
1o grau.
A tese, portanto, de aplicação do princípio do pacta
sunt servanda e aplicação da confissão, a fim de autorizar a integralidade dos
valores, não lhe socorre.
Ora, não há se falar em confissão dos valores
supostamente não impugnados, vez que as embargantes opuseram embargos à
execução justamente para questionar tais valores, objeto do contrato de
cessão/locação, por entenderem quitados, em razão da rescisão contratual.
Ainda que não acolhida a tese integral das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030565-21.2018.8.26.0576 -Voto no
4
embargantes inexistência dos valores cobrados por óbvio, não restaram
confessados os valores executados.
Com relação à observância do pactuado entre as
partes, importante transcrever os termos da cláusula 2.3 do instrumento de
cessão firmado: A promissária cessionária adquire, pelo presente
instrumento, o direito de participar dessa estrutura, enquanto ali estiver
instalada no exercício regular da atividade autorizada em seu contrato de
locação, a EUC no 304 (fls. 417).
O termo enquanto ali estiver instalada no exercício
regular da atividade, constante do contrato, autoriza a cobrança proporcional
ao tempo de permanência das embargantes no empreendimento, vez que finda
a locação, como bem destacou a sentença.
Nada
a
modificar,
portanto,
quanto
ao
prosseguimento da execução, nos termos proferidos na sentença, ou seja,
proporcional ao tempo de permanência no empreendimento, considerando os
valores já adimplidos.
Por fim, com relação ao ônus sucumbencial, correto
o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do
Código de Processo Civil de 2015, não havendo razões para modificação, até
porque não vislumbrado que qualquer uma das partes tenha sucumbido em
mínima parte, como previsto no parágrafo único do mesmo dispositivo
processual.
Deste modo, houve por bem o Magistrado de
primeira instância julgar parcialmente procedentes os embargos à execução.
Destarte, o apelo não merece ser provido, devendo a
sentença ser mantida, nos termos em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Mantida a sentença, diante do trabalho adicional com a apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030565-21.2018.8.26.0576 -Voto no
5
contrarrazões, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios devidos ao
patrono das apeladas em 2% (dois por cento), passando para o patamar de
12% (doze por cento) sobre o valor a maior que estava sendo executado, nos
termos do artigo 85, § 11 e § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator